Tribunal: STF
Processo: ACO 3024
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos etc.
    Oportunizado às partes manifestar-se quanto ao interesse em produzir provas (evento 202), tanto o autor (evento 204), quanto a União (evento 206), requereram a produção de prova pericial.
    A corré ELETROBRAS, por sua vez, manifestou desinteresse na produção de outras provas (evento 208).
    O autor alega necessária a perícia “para que se apure o valor das indenizações devidas, considerando o valor mínimo fixado na época para a CEPISA e o valor do ágio a ser apurado levando em conta a média do ágio obtido na venda de empresas de porte equivalentes, fixando-se assim qual seria o valor das ações da CEPISA, à época e o montante do prejuízo imposto ao Estado do Piauí” (evento 204).
    A União o faz ao argumento de que “controverso o valor de avaliação da CEPISA no momento da sua federalização” com a ressalva de que “a conveniência da citada produção probatória em nada altera a assertividade das razões fáticas e jurídicas de defesa elencadas por todos os réus ao longo da presente ação”. Sugere, invocando o mesmo procedimento adotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski na relatoria da ACO 3132 (em que debatido o processo de privatização da Companhia Energética do Estado de Alagoas – CEAL), consideradas a necessidade de economia de custos dos atos processuais e a complexidade do caso, seja consultado o autor, nos termos dos arts. 471 e 91, § 1º, do CPC, quanto à concordância, mediante futura consulta àquele órgão a ser realizada por esta Relatora, da designação de servidores da área técnica do Tribunal de Contas da União para exercerem a função de peritos (evento 206).
    Decido.
    Controvertem as partes sobre o cumprimento de contrato de alienação de ações da Companhia Energética do Piauí – CEPISA, a existência de dano e eventual dever de indenizar; em havendo dever de indenização, o seu quantum. 
    Para esclarecimento dos aspectos técnicos, defiro a realização de perícia econômico-financeira. Antes de colher os quesitos e nomear perito, acolho a sugestão da União e determino:
    Intime-se o autor e as demais rés para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem se tem óbice à designação de servidores da área técnica do Tribunal de Contas da União para exercerem a função de peritos, nos termos dos arts. 471 e 91, § 1º, do CPC, importando o silêncio em concordância.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora